Tribunal: TJDFT
Processo: 0730719-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. EX-CÔNJUGE. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil, o uso exclusivo do bem comum por um dos ex-cônjuges após a dissolução da sociedade conjugal autoriza que aquele privado da fruição do bem exija daquele que detém a posse a fruição dos bens, a título de indenização, a parcela correspondente à metade da renda de um aluguel presumido.
2. O arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo dos bens por um dos ex-cônjuges deverá ter por termo inicial o momento em que este toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação a essa fruição exclusiva, o que, em regra, ocorre com a citação na ação indenizatória, ou mediante notificação extrajudicial.
3. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% foram majorados para 11% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC), cuja majoração deverá ser suportada apenas pela Apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ, bem como observada a suspensão da exigibilidade da obrigação, por serem as partes beneficiárias da justiça gratuita.
4. Apelação cível conhecida e não provida.